Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DISPENSÁVEL. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), praticado em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 19 dias-multa. O réu foi preso em flagrante após subtrair, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, dois celulares e uma bicicleta de diferentes vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autoria delitiva está devidamente comprovada, diante da ausência de reconhecimento formal pelas vítimas; (ii) verificar se a inexistência de apreensão da bicicleta e a falta de qualificação de uma das vítimas inviabilizam a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconhecimento formal do réu pelas vítimas não compromete a condenação, pois as provas testemunhais e materiais, além da confissão extrajudicial do réu, são suficientes para comprovar a autoria delitiva. O conjunto probatório coligido aos autos, além das circunstâncias da prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.
4. O fato de a bicicleta não ter sido apreendida e a vítima deste bem não ter sido formalmente qualificada não desqualifica a condenação, pois o próprio réu confessou ter subtraído a bicicleta durante a fuga. Além disso, o relato das testemunhas e vítimas corroborou a narrativa dos fatos, demonstrando a materialidade e autoria dos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. A ausência de reconhecimento formal não afasta a comprovação da autoria delitiva, uma vez que a confissão extrajudicial e o robusto conjunto probatório, além das circunstâncias da prisão em flagrante, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.
7. A falta de apreensão de bem subtraído e a ausência de qualificação formal de uma das vítimas não prejudicam a condenação quando as provas dos autos demonstram claramente a prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899899, 07016676320238070014, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024.